Tribunal: TCU
Processo: 016.027/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Terceira etapa do acompanhamento da atuação dos bancos públicos federais na gestão de riscos advindos da covid-19, bem como na mitigação econômica e social dos seus efeitos.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este acompanhamento com vistas a verificar a atuação dos bancos públicos federais (Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Banco da Amazônia e Banco do Nordeste) na gestão de riscos advindos da covid-19, bem como na mitigação econômica e social dos seus efeitos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, à Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados e à Comissão Mista CN/Covid-19 do Congresso Nacional sobre o andamento da gestão dos bancos públicos federais (Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Banco da Amazônia e Banco do Nordeste) durante o período de crise advindo da pandemia da covid-19, com destaques às seguintes observações levantadas neste estágio do acompanhamento: 9.1.1. em relação aos indicadores contábeis dos bancos públicos federais, com base nas demonstrações do segundo trimestre de 2020, observou-se redução expressiva do lucro líquido apurado no primeiro semestre do ano corrente em comparação ao mesmo período do ano de 2019; 9.1.2. embora não tenham ocorrido alterações significativas nos indicadores relacionados à carteira de crédito dos bancos públicos federais, como o indicador de inadimplência e a conta patrimonial de Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa (PCLD), salienta-se que os bancos federais executaram diversas medidas no sentido de renegociar os créditos a receber, postergando o recebimento de caixa, de modo que ainda é possível aumento significativo da inadimplência em vista dos impactos econômicos decorrentes da covid-19; 9.1.3. o comportamento dos indicadores contábeis dos bancos públicos federais no cenário da covid-19 foi semelhante a duas instituições financeiras privadas (Bradesco e Itaú Unibanco), com queda significativa do lucro líquido apurado e variações singelas nas carteiras de crédito e nos indicadores relacionados; 9.1.4. houve expressiva execução das medidas de enfrentamento à crise da covid-19 custeadas pelos recursos do Tesouro Nacional, a exemplo do Auxílio Emergencial (R$ 197,1 bilhões), do Programa de Manutenção de Emprego e Renda (R$ 18 bilhões) e do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (R$ 15,9 bilhões); 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à Caixa Econômica Federal, ao Banco do Brasil, ao Banco do Nordeste, ao Banco da Amazônia, à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, à Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados e à Comissão Mista CN/Covid-19 do Congresso Nacional; 9.3. restituir os autos à SecexFinanças para continuidade deste acompanhamento.